Tribunal: STF
Processo: PSV 13
Classe: PSV
Data de julgamento: 2009-08-26
Data de publicação: 2009-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
1. A Confederação Brasileira dos Trabalhadores Policiais Civis apresentou proposta de cancelamento da Súmula Vinculante 11, que enuncia que “só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”. 
  
A entidade sindical proponente alega, em linhas gerais, que a edição do referido enunciado ofende o princípio da isonomia, pois, ao resguardar, a todo custo, o direito de imagem, teria negligenciado “o direito à segurança e à vida dos profissionais da segurança pública” (fl. 3). Apoiando-se em artigo com enfoque na imprevisibilidade do comportamento humano, critica a proponente a edição da súmula ora em análise sem a realização de estudos específicos e sem a participação de especialistas e acadêmicos em segurança pública. Aponta, ademais, a falta de reiteradas decisões desta Corte sobre a matéria, a usurpação das funções precípuas do Poder Legislativo e a ofensa à presunção de probidade e de respeito à legalidade do agente público. 
  
2. Encerrado o prazo, assinalado em edital, para a manifestação de interessados, determinei que a Secretaria submetesse os autos, sucessivamente, aos demais integrantes desta Comissão, para que pudessem se manifestar sobre a adequação formal da presente proposta, tudo conforme o art. 1º da Resolução STF 388, de 05.12.2008 (fl. 47). 
  
Os eminentes Ministros Ricardo Lewandowski e Joaquim Barbosa, respectivamente às fls. 50-51 e 53, manifestaram-se pela adequação formal da proposta. 
  
3. A proponente, entidade sindical de terceiro grau, já teve reconhecida por esta Suprema Corte a sua legitimidade para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade. Veja-se, por exemplo, a ADI 3.582, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 17.08.2007, e a ADI 3.000, rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 17.02.2006. 
  
Presente, também, a pertinência entre a sua finalidade de representação e defesa dos interesses da categoria dos policiais civis e o conteúdo temático da súmula vinculante impugnada. 
  
Verifico, por outro lado, que a presente proposta está suficientemente fundamentada e devidamente instruída. 
  
4. Ante o exposto, também eu manifesto-me pela formal adequação da presente proposta externa de cancelamento de súmula vinculante. 
  
Encerrada a atuação desta Comissão de Jurisprudência, encaminhe a Secretaria os presentes autos ao Senhor Presidente, o eminente Ministro Gilmar Mendes, após o cumprimento das providências previstas no art. 2º da Resolução STF 388/2008. 
  
Publique-se. 
  
Brasília, 26 de agosto de 2009. 
  
  
  
Ministra Ellen Gracie 
Presidente da Comissão de Jurispridência 






1